Tribunal: TJBA
Processo: 8068262-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068262-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MATHEUS MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE REGISTROS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ABRANGÊNCIA DA ORDEM JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO EXCESSO. ART. 525, §4º, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando como devido o valor de R$ 13.468,27 a título de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente na abstenção de negativação do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela de urgência confirmada pela sentença; (ii) estabelecer se a manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura negativação vedada pela ordem judicial; (iii) determinar se a impugnação ao cumprimento de sentença atendeu ao ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC; (iv) examinar a possibilidade de correção monetária das astreintes; e (v) verificar se o valor da multa homologada é excessivo a justificar sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem judicial que determinou a abstenção de negativação do nome da consumidora abrange todos os sistemas de informação creditícia aptos a impactar o acesso ao crédito, inclusive o Sistema de Informações de Crédito (SCR), à luz da finalidade protetiva da tutela consumerista.

4. A documentação oficial expedida pelo Banco Central do Brasil comprova a manutenção de registros da consumidora no SCR entre setembro de 2019 e agosto de 2024, evidenciando o descumprimento da obrigação de fazer.

5. A alegação de que o SCR possui natureza meramente regulatória não afasta o caráter restritivo dos efeitos produzidos pela manutenção de registros desabonadores, que influenciam a análise de risco de crédito pelas instituições financeiras.

6. A rediscussão do alcance da obrigação de fazer imposta na liminar confirmada pela sentença mostra-se inviável nesta fase processual, em respeito à estabilização do provimento jurisdicional.

7. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, ônus não cumprido pela parte agravante.

8. A correção monetária das astreintes é admissível para preservação do valor real da multa, não havendo comprovação de incidência de juros moratórios no cálculo homologado.

9. O valor da multa cominatória, fixado dentro do teto estabelecido e considerado o descumprimento reiterado da ordem judicial por instituição financeira de grande porte, não se revela excessivo ou desproporcional.

10. Inexistem pressupostos fáticos ou jurídicos que autorizem a redução da multa nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8068262-74.2025.8.05.0000
, em que são partes agravante
BANCO PAN S.A
e agravada
JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente